Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730307-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO EMBARGADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA, MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA DESPACHO Ante atuação do Órgão Ministerial no juízo de origem, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023